Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-27.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRETENSÃO DE REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO RESPECTIVO NEGÓCIO – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRETENSÃO DE REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO RESPECTIVO NEGÓCIO – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do autor apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a manutenção dos respectivos termos do contrato de empréstimo em questão, o que afasta, por via de consequência, os demais pleitos da autora nos autos, concernentes à condenação do banco apelado à repetição de indébito – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004733-27.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante DEURO
BONIFÁCIO
DUARTE,
são
apelados
BANCO
BRADESCO
S/A,
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004733-27.2019.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 2/6
VOTO N° 31.073
APELAÇÃO No: 1004733-27.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 3a VARA CÍVEL
APELANTE: DEURO BONIFÁCIO DUARTE
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS

MM. JUIZ DE 1o GRAU: Hélio Alberto de Oliveira Serra e
Navarro
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO

IMPROCEDÊNCIA

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE
REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
DO RESPECTIVO NEGÓCIO DESCABIMENTO Com a
apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à cartão de
crédito consignado com autorização de descontos em folha de
pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na
modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se
sustentam as alegações do autor apelante de inexistência do
referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a manutenção
dos respectivos termos do contrato de empréstimo em questão, o
que afasta, por via de consequência, os demais pleitos da autora
nos autos, concernentes à condenação do banco apelado à
repetição de indébito Sentença mantida - Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição
de indébito, julgada improcedente (fls. 298/304).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação. Sustenta que foi induzida a erro pelo banco
apelado, pois jamais teve a intenção de contratar empréstimo
por meio de adesão a contrato de cartão de crédito
consignado, tratando-se de evidente caso de venda casada,
razão pela qual defende como ilegal os descontos realizados
em seu benefício previdenciário na modalidade de reserva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004733-27.2019.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 3/6
margem consignável (RMC). Afirma que referida forma de
empréstimo é abusiva, pois o desconto mínimo que é realizado
em folha de pagamento não abate o valor da dívida, mas tão
somente os encargos do cartão. Persegue, nesses termos, a
declaração
de
inexistência
do
empréstimo
consignado
questionado nos autos (RMC), com a devolução dos valores
descontados a esse título (fls. 306/326).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
O autor alega em sua petição inicial não ter
autorizado a contratação de empréstimo na modalidade de
reserva de margem consignada (RMC), bem como afirma jamais
ter solicitado junto ao banco apelado a aquisição de cartão
de crédito, razão pela qual pugna pela declaração de
inexistência de débitos vinculados ao referido empréstimo
impugnado, com a condenação da instituição financeira ré à
repetição do indébito dos respectivos descontos efetuados.
Todavia, foi acostado aos autos contrato de adesão
a cartão de crédito consignado e autorização de descontos em
folha de pagamento, contendo a assinatura do autor apelante
(fls.
132/138),
cuja
autenticidade
da
firma
não
foi
impugnada pela referida parte.
Ademais, os termos claros do contrato juntado aos
autos, repita-se, devidamente assinado pela parte autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004733-27.2019.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4/6
não colocam em dúvida a adesão do apelante a cartão de
crédito, com a autorização de descontos em folha de
pagamento.
Dessa forma, demonstrada a contratação de cartão de
crédito pelo autor para viabilizar a concessão em seu favor
de empréstimo na modalidade de “reserva de margem
consignável”, não se sustentam as pretensões do apelante no
feito, no sentido de ser declarada a inexistência da dívida
oriunda do referido negócio e de ser considerada a
ocorrência de venda casada, sendo de rigor a manutenção dos
respectivos termos do contrato de empréstimo entabulado, o
que afasta, por via de consequência, os demais pleitos do
autor nos autos, concernentes à condenação do banco apelado
à repetição de indébito.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 11a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, em caso
análogo ao presente:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimos.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedidos de repetição de indébito
e de indenização por danos morais. Descontos
em benefícios previdenciários sob a rubrica
“reserva de
margem consignável”. Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a
juntada pelo réu dos contratos de adesão à
utilização de cartão de crédito, pedido de
saque com desconto nas faturas e com valor
consignado na folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004733-27.2019.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 5/6
majoração
de
honorários.
(Apelação
no
1008247-46.2017.8.26.0037,
Araraquara

Relator:
Gilberto
dos
Santos,
j.
em
16.11.2017).
Logo, remanesce intangível a sentença proferida.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase
de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância no
patamar de 10% sobre o valor da causa (fls. 303), de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, ressalvado, contudo, ser o apelante beneficiária da
gratuidade processual.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor, observado, contudo, o
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Codex.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004733-27.2019.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 6/6
WALTER FONSECA
Relator